Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO COMO MARCO OFICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora/reconvinda contra sentença proferida pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção em ação de divórcio litigioso, determinando a partilha de bens móveis, valores em contas bancárias e o fundo de comércio de clínica estética.
2. A apelante sustenta equívocos na partilha e pleiteia a exclusão de bens do acervo comum, além de ajustes quanto a veículo financiado e despesas condominiais.
3. O recorrido suscita, em contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, bem como pela majoração da verba honorária em grau recursal (art. 85 § 11, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em definir se o recurso de apelação interposto pela autora é tempestivo, considerando a data de publicação da decisão dos embargos de declaração no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e o prazo legal para interposição do apelo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo recursal é contado a partir da data de publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 231, VII, do CPC, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do mesmo diploma.
6. A publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração ocorreu no DJE de 08/09/2025, iniciando-se o prazo em 09/09/2025 e encerrando-se em 29/09/2025. A apelação foi protocolizada somente em 30/09/2025, sendo, portanto, intempestiva.
7. O acompanhamento dos prazos processuais é responsabilidade exclusiva da parte, não sendo o prazo meramente indicativo constante do sistema PJe apto a afastar a preclusão temporal.
8. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJDFT estabelece que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de intimação, não havendo amparo jurídico para flexibilização do prazo em razão de suposto erro do sistema eletrônico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico constitui o marco oficial para a contagem dos prazos processuais, prevalecendo sobre informações do sistema PJe.
2. O controle do prazo recursal é ônus exclusivo da parte, e eventual erro de sistema não justifica a intempestividade.